Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. ART. 147-B DO CP. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada por acusado, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia e ratificou o recebimento da denúncia pela prática de violência psicológica (art. 147-B do CP). A Defesa sustentou ausência de descrição do dano emocional, elemento essencial do tipo penal, pleiteando a nulidade da decisão de recebimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia, ao descrever a violência psicológica, atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à exposição suficiente do dano emocional supostamente causado à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 41 do CPP exige apenas a descrição do fato criminoso com suas circunstâncias, qualificação do acusado, classificação do crime e rol de testemunhas, sendo desnecessária a minúcia probatória típica da instrução processual.
4. A peça acusatória detalhou, de forma compreensível, as condutas supostamente praticadas pelo acusado — ameaças reiteradas, constrangimentos e manipulações —, indicando o dano emocional resultante, suficiente para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A jurisprudência pacífica reconhece que o crime de violência psicológica dispensa prova técnica prévia, podendo o dano emocional ser apurado por outros meios probatórios durante a instrução.
6. Somente a fase instrutória é adequada para a produção de provas destinadas a comprovar a efetiva ocorrência do dano emocional, não havendo, no caso, nulidade a justificar o acolhimento da reclamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação criminal improcedente.
Tese de julgamento:
1. A denúncia que descreve condutas potencialmente aptas a causar dano emocional, indicando a dinâmica dos fatos e suas circunstâncias, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ainda que não detalhe exaustivamente o resultado psicológico, cabendo à instrução processual a comprovação do efetivo dano.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; CPP, arts. 41, 395, I; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1998664, 1991696, 1986600, 1981340 e 1981336.